Tribunal: TJBA
Processo: 8012762-37.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012762-37.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): MARIA IVETE DE OLIVEIRA APELADO: PAULO CESAR GOMES DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Candeias contra a sentença que, em sede de execução fiscal, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e declarou extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. II. Questão em discussão A controvérsia central do recurso consiste em analisar a validade da sentença que decretou a prescrição intercorrente, verificando-se, para tanto: a) a ocorrência de nulidade por violação ao princípio do contraditório, em razão da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar especificamente sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição, conforme exigido pelo artigo 10 do Código de Processo Civil e pela tese fixada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça; b) a aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, diante da alegação de que a demora na tramitação processual, notadamente para a efetivação da citação, seria imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário. III. Razões de decidir A sentença recorrida é manifestamente nula, pois foi proferida em desrespeito à norma processual que veda as decisões surpresa. O artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece de forma categórica que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso da prescrição. O procedimento para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal está expressamente disciplinado no § 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, que condiciona a decisão do magistrado à prévia oitiva da Fazenda Pública. Tal exigência foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/SP (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos, que reafirmou a indispensabilidade da manifestação prévia do ente público credor. No caso concreto, a decretação da prescrição ocorreu sem que se oportunizasse ao Município Apelante o direito de apontar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, configurando claro cerceamento de defesa e vício insanável no ato judicial. Adicionalmente, a longa paralisação do feito não pode ser atribuída à inércia do ente exequente. Os registros processuais demonstram um extenso período de inatividade entre a primeira ordem de citação em 2016 e as movimentações subsequentes a partir de 2020, o que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não pode prejudicar a parte credora. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para o seu regular prosseguimento. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que, em execução fiscal, reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem a prévia e indispensável oitiva da Fazenda Pública, por violação ao princípio do contraditório, ao artigo 10 do Código de Processo Civil e ao procedimento estabelecido no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, conforme tese firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A demora na tramitação do processo, quando imputável exclusivamente aos mecanismos do serviço judiciário, impede o reconhecimento da prescrição em desfavor do credor, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: Artigo 10 e artigo 487, II, do Código de Processo Civil; Artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80; Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; Tese fixada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/SP). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012762-37.2015.8.05.0044, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDEIAS e como apelada PAULO CESAR GOMES DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06